Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-59.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012006-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[VECY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 487.047.841-20 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012006-59.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1012006-59.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:

Vecy José de Oliveira.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO EXCEDENTE DO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autarquia requerida contra sentença que, em Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária, declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do recorrido, militar inativo, limitando-a ao excedente do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar inativo;
(ii) verificar o direito à restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 prevê a incidência da contribuição previdenciária de 14% apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme interpretação sistemática do art. 2º, II, da LC n.º 202/2004.

4.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal reforça a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, impedindo a incidência sobre a totalidade dos proventos de inativos.

5.

A decisão proferida na Ação Cível Originária n.º 3396 pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a obrigatoriedade de observar a limitação imposta pelo art. 2º, II, da LC estadual n.º 202/2004 e pelo texto constitucional.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente a partir da edição da LC n.º 654/2020 é devida, tendo em vista a irregularidade na cobrança em desacordo com os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A contribuição previdenciária de militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS.

9.

É cabível a restituição de valores descontados indevidamente quando constatada a cobrança sobre a totalidade dos proventos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 40, § 18; Lei Complementar n.º 202/2004, artigo 2º, II, com redação dada pela Lei Complementar n.º 654/2020; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.06.2023; TJMT, Súmula n.º 12; TJMT, N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012006-59.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1012006-59.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

Recorrido:

Vecy José de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de
Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença (
Id.

309273859)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do autor recorrido, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a parte recorrente a devolver os valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.
309273861
)
:

pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 309273862): requer o não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025